Tribunal: CARF
Processo: 11128.731780/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.731780/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.229 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
WORLD CARGO - LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-010.228, de 21 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
11128.729471/2013-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Costa Marques d ́Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.731780/2013-46
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731780/2013-46

A presente lide administrativa fiscal/aduaneira tem como objeto o julgamento de
Recurso Voluntário apresentado em face de decisão de primeira instância proferida no âmbito da
DRJ, que julgou improcedente a Impugnação apresentada, nos moldes do Auto Infração
constante no processo.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
A interessada não é o sujeito passivo da obrigação;
A penalidade fere princípios constitucionais;
Não houve prejuízo à Fiscalização;
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
Pede a sua participação na sessão de julgamento.”

A ementa do Acórdão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.

É o relatório.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731780/2013-46

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as
provas, documentos e petições apresentados aos autos deste
procedimento administrativo fiscal/aduaneiro e, no exercício dos
trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros,
conforme Portaria de Recondução e Regimento Interno, apresenta-se este
voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
São corretas e adequadas as razões de decidir do Acórdão recorrido,
razões pelas quais serão reproduzidas para também servirem de
fundamento à presente decisão:
“DA NULIDADE
No presente Auto de Infração está contida toda a fundamentação legal, a qual
respalda a penalidade ora aplicada bem como toda a descrição dos fatos
pertinentes e documentos comprobatórios (fls.25 e ss), conforme descrito no
presente Relatório.
Como já exposto, a interessada informou a destempo os dados das cargas sob sua
responsabilidade com prejuízo ao controle aduaneiro.
O lançamento, objeto deste processo administrativo fiscal, foi formalizado
mediante auto de infração e lavrado por ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal, autoridade administrativa a quem compete privativamente a
constituição do crédito tributário, fato que afasta a hipótese de nulidade prevista
no inciso I do art. 59 do Decreto 70.235/72.
O Auto de Infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos pelo art.
10 do Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas formalidades é que
poderia invalidar o lançamento, sobretudo, se desprovido da capitulação legal e
da descrição dos fatos, uma vez que inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura das
razões de impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as acusações
que lhe foram atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa, uma a uma, e,
portanto, não ocorrendo cerceamento de defesa.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas
(numerus clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser
considerado como nulos. Diz, citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731780/2013-46

Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente
processo – daí o porque não terem sido objeto de qualquer menção, pela
contestação trazida – é de se descartar a possibilidade de o referido procedimento
vir a ser objeto da pretensa nulidade.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aduz a impugnante que a multa estaria excluída pela denúncia espontânea,
conforme previsto no art. 138 do CTN, já que a interessada não se encontrava
sob procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
matéria.
O art. 138 do CTN, assim dispõe:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
A referida norma trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária,
diante da denúncia espontânea dessa infração, ou seja, exclui a aplicação da
penalidade correspondente à infração cometida.
Cabe ressaltar que a multa aplicada nesta autuação foi motivada por um
descumprimento de prazo para a apresentação de documentos eletrônicos, por
parte do sujeito passivo, estimulando o ente privado a observar um tempo
mínimo para inserir dados em sistema de controle da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais para a fiscalização preventiva
das informações de cargas oriundas ou destinadas ao exterior. Se o sujeito
passivo não insere no Sistema Carga suas informações, o que se faz pelo registro
do conhecimento eletrônico, o órgão de estado em referência não conhece estas
informações, não pode consultar estes dados, pois eles ainda não existem, ainda
não foram gerados e não pode, na mesma via de raciocínio, fiscalizá-los.
Portanto, aceitar o registro extemporâneo do documento eletrônico como um ato
volitivo do sujeito passivo apto a dar ciência ao poder público de seu
descumprimento de prazo na prestação da informação e, ainda mais, com a
legitimidade da espontaneidade nesta ação, é desconhecer o instituto em análise,
pois ele não premia a impunidade, antes dá a liberdade para quem cometeu um
ilícito administrativo-tributário, por sua livre vontade, ou seja, de forma
espontânea, denunciar a infração anteriormente cometida e pagar os tributos, se
houver.
Além da inexistência da denúncia, é de se atentar também para o fato de que a
aplicação da multa decorre do simples atraso na prestação de informações
previstas na legislação. Considerar a multa excluída pelo disposto no art.138 do
CTN, seria o mesmo que dizer que o citado diploma legal a teria proscrito, pois
seria essa inexigível em qualquer situação, já que a exigível depois de instaurado
o procedimento fiscal é a oriunda de lançamento de ofício, tornando, inclusive,
sem efeito a penalidade prevista na legislação aduaneira, que prevê a sua
aplicação.
No que tange a aplicar a penalidade, é importante tratar da inovação ao
dispositivo normativo em vigor, materializada no art. 102 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, que incorporou ao instituto da denúncia espontânea, já bastante
sedimentado nos pretórios, a multa de cunho administrativo.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731780/2013-46

“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; (Incluído
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)”.
A denúncia espontânea da infração, portanto, no caso de descumprimento de
obrigações acessórias não possui o condão de afastar a responsabilidade atribuída
ao respectivo sujeito passivo, sendo cabível a aplicação de penalidade, inclusive
de multas.
A Medida Provisória n.o 497, de 27 de julho de 2010, convertida em lei
posteriormente pela Lei 12.350/2010, alterando a redação do artigo 102, §2o, do
Decreto-Lei n.o 37/1966, por meio de seu artigo 18, no sentido de permitir, no
âmbito aduaneiro, a exclusão da aplicação de penalidades pela denúncia
espontânea da infração no caso de descumprimento de obrigações acessórias,
administrativas ou instrumentais não foi verificado no presente caso, pois houve
o descumprimento do prazo estabelecido na legislação tributária, conforme já
visto.
Inexiste assim a denúncia espontânea, pois a aplicação da multa decorre do
simples atraso na prestação de informações previstas na legislação, ou seja,
ocorreu o fato gerador da obrigação tributária de forma plena e exigível.
Referido entendimento é corroborado por meio da Súmula Vinculante do CARF
de no 126, cujo teor é reproduzido a seguir:
Súmula CARF no 126:
"A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art.102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010."
Ademais, em relação à embarcação procedente do exterior, consigne-se que
existe um ATO ADMINISTRATIVO, Ato Declaratório Normativo CST no 04,
de 17/01/1986, DOU 21/01/1986, em que o então Coordenador do Sistema de
Tributação igualmente EXCLUIU a denúncia espontânea após referida
formalização de entrada, isso antes mesmo do instituto constar da legislação
específica aduaneira, o Decreto-Lei no 37, de 1966.
"O Coordenador do Sistema de Tributação, no uso de suas atribuições, tendo em
vista o disposto no artigo 138, parágrafo único, da lei número 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN), e Considerando que, nos termos do artigo 31 do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto número 91.030, de 05 de março
de 1985, a formalização da entrada de veículo procedente do exterior é
procedimento administrativo que dá início aos controles fiscais em relação à
carga transportada, DECLARA, em caráter normativo, às unidades
descentralizadas e aos demais interessados, que, depois de formalizadas a entrada
de veículos procedente do exterior, não mais se tem por espontânea a denúncia
de infração imputável ao transportador ou ao responsável pelo veículo, relativa
carga neste transportada EIVANY ANTÔNIO DA SILVA Publicada no DOU
21.01.1986"
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731780/2013-46

A Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil, a Cosit,
posteriormente em solução de consulta interna realizada em 30/05/2016, ao
dispor sobre a admissibilidade da denúncia espontânea em casos do tipo aqui
estudado, manifestou-se com a seguinte dicção:
a) somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa,
se não for violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e,
consequentemente, se for possível a reparação.
b) inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que
estabelece prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio
eletrônico ou outro que a legislação aduaneira determinar.
O Auto de Infração trata o presente caso como penalidade imposta a
descumprimento de obrigação tributária acessória, plenamente prevista na
legislação tributária, conforme já citado, não sendo aplicável a aplicação da
retroatividade benigna, pois a denúncia espontânea não alcança o presente caso,
pois a materialização da infração ocorreu pelo simples descumprimento do prazo
para a prestação de informações obrigatórias, conforme exaustivamente descrito
no presente PAF.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a
multa regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003,
dispositivo este que continua inserido em nosso ordenamento jurídico devendo
ser seus ditames observados pela Administração Pública.
DO MÉRITO
A fiscalização imputou à impugnante a multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
aporta, ou ao agente de carga;” (grifo meu).
A regulamentação prevista na alínea “e” acima está disposta na IN-RFB n° 800
de 2007, em seu artigo 22:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem
como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE
a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731780/2013-46

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade
da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.”
(grifo meu)
No período em referência, ano base 2008 até 31/03/2009, os prazos citados
estavam suspensos, no entanto, conforme inteligência do art. 50 da norma em
exame, o interessado esteve obrigado a informar as cargas transportadas em
momento anterior à atracação da embarcação em porto no país, o que se faz com
o registro dos conhecimentos eletrônicos:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.( Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e II - as cargas transportadas, antes
da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.”
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido para o período se encerra
no momento da atracação em porto no Brasil. Tratando-se de carga consolidada
na origem, objeto de registro de másters e sub-másters MBL ou MHBL, o porto a
considerar é o de destino do conhecimento genérico, conforme consignado no
art. 22.
A perda de prazo se deu pela inclusão/retificação do conhecimento eletrônico
agregado em referência em tempo posterior ou igual ao registro da atracação no
porto de destino do conhecimento genérico.
Portanto, não há que se falar em retroatividade, pois os prazos para os fatos
geradores em questão estão normatizados no referido art.50 da IN RFB no
800/2007.
Para o caso concreto em análise, o que se verificou é que a interessada não
obedeceu ao prazo previsto no art.50 da IN RFB no 800/2007.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação
prejudicando o controle aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração
em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a
conduta de “deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de regência
toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e
retificação registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras de aplicação.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731780/2013-46

Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de
prestar tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras
e corretas.
A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos
estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério
entrave ao exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de
contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas, além de prejudicar o
combate à pirataria.
A autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em
vista que, na qualidade de Agente Desconsolidador, é a agência responsável pela
prestação de informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66.
Dispõe ainda a IN - RFB no 800, de 2007 nos seus art.2o, 4°, 5°, 18 e 30:
"Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
Art. 4° A empresa de navegação é representada no Pais por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no Pais.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3° Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 30 O consolidador estrangeiro é representado no Pais por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC)."
A aplicação da multa possui caráter objetivo, ou seja, o descumprimento de
prazo (independente se de horas, minutos ou dias) para a prestação de
informações enseja a sua exigência. A individualização da pena é obedecida pelo
fato de se exigir a exação do agente causador da infração.
A documentação apresentada pela interessada comprova as constatações da
Fiscalização a respeito do atraso na prestação de informações obrigatórias.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731780/2013-46

Portanto, a conduta omissiva da interessada materializou claramente a hipótese
infracional punida com a pena de multa (art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei
no 37/66) não cabendo a redução da penalidade, como requer a interessada, em
razão de exigência legal.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADES
PREVISTAS
NA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza
e da extensão dos efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, §
2o). “Portanto, o dispositivo legal citado constitui-se de regramento específico
dando a prerrogativa à autoridade fiscal de imputar penalidades independente da
intenção do agente causador da infração.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e
ilegalidade, tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao
Poder Executivo, e bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos
atos legais regularmente editados.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do
órgão legiferante competente, gozam de presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade
administrativa tãosomente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja
expungida do mundo jurídico por uma outra superveniente, ou por declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à
autoridade administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua
inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na primeira
hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma
atividade vinculada.
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária
não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da
sua competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST
no 329/1970, que assim está ementado:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731780/2013-46

“Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade argüida na esfera
administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para apreciação de
ato ministerial.”
Cumpre citar os ensinamentos de Tito Rezende, expostos no citado Parecer
Normativo:
É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os órgãos
administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou um decreto,
porque lhes pareça inconstitucional. A presunção natural é que o Legislativo, ao
estudar o projeto de lei, ou o Executivo, antes de baixar o decreto, tenham
examinado a questão da constitucionalidade e chegado à conclusão de não haver
choque com a Constituição: só o Poder Judiciário é que não está adstrito a essa
presunção e pode examinar novamente a questão.
Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera administrativa
conforme a súmula a seguir descrita.
“Súmula 1oCC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
DOS
EFEITOS
DAS
JURISPRUDÊNCIAS
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS
Em relação às decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pela
impugnante no contexto de sua defesa, cumpre ressaltar que são improfícuas as
jurisprudências administrativas ora apresentadas, tendo em conta a ausência de
base legal que atribua aos acórdãos, proferidos pelos órgãos de julgamento, a
devida eficácia normativa, não se constituindo em normas complementares do
Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos genericamente
ao caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao contencioso
administrativo dos processos administrativos relacionados aos referidos acórdãos
e tãosomente se vinculam aos fatos e as partes envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se manifestou
com relação a esse assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário Nacional,
em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à
existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa.
Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral
às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou
a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência se não aquela objeto da decisão, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinteparte no
processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.”
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais
Superiores, também reportados pela contribuinte na íntegra de sua impugnação,
cumpre esclarecer que, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de 10/10/1997,
a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731780/2013-46

Federal do Brasil, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em
litígio, e, ainda assim, desde que seja editado ato específico do Secretário da
Receita Federal do Brasil nesse sentido.
Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só
produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se
aplicando a terceiros, nos moldes do CPC.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no
desenvolvimento da impugnação, visto que a contribuinte não figura nas
respectivas lides como parte interessada."
INTERPRETAÇÃO BENIGNA-ART.112 CTN
Ao contrário do alegado, a previsão normativa não exclui da sanção a retificação
de informações de conhecimento eletrônico, quando importe na sua prestação
fora do prazo fixado, pois, de qualquer sorte, informações que sejam prestadas de
forma incompleta ou errônea não deixam de afetar a integridade do bem jurídico
tutelado. A regra de interpretação do artigo 112, CTN, somente se aplica em caso
de dúvida, o que não existe no caso dos autos, pois clara a norma em exigir que
as informações sejam prestadas de forma regular no prazo para que não se
estimule o cumprimento apenas do prazo, mas sem o conteúdo próprio e devido,
abrindo oportunidade para retificação a qualquer tempo e em prejuízo da própria
finalidade da antecedência prevista na legislação, daí porque inexistente e
impertinente a alegação de ofensa a princípios invocados (taxatividade, reserva
legal, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e segurança jurídica).
PROVAS
A interessada requer a produção de todas as provas admitidas em direito.
Cabe ressaltar que as provas admitidas no processo administrativo fiscal são a
diligência, perícia e prova documental. A participação da interessada para a
sessão de julgamento para sustentação oral está indeferida por falta de previsão
legal no âmbito do processo administrativo fiscal.
O art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 8.748, de 1993, autoriza o julgador a determinar de ofício perícias ou
diligências, quando considerá-las necessárias para a instrução do processo e,
consequentemente, para a solução do litígio. Todavia, em face da existência nos
autos de provas suficientes para o julgamento do processo torna-se prescindível a
realização de diligência ou perícia.
Não determinar diligências ou perícias desnecessárias em nada ofende o
princípio do devido processo legal, antes pelo contrário, obedece exatamente a
preceito expresso da lei que rege o processo administrativo.
Nesse sentido já se manifestou o Conselho de Contribuintes:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADES - PERÍCIAS E
DILIGÊNCIAS – CAPITULAÇÃO DO LANÇAMENTO - Porque o
indeferimento ou deferimento do pedido de realização de perícia ou diligência
depende do livre convencimento da autoridade preparadora-julgadora, nos
termos da processualística fiscal, o seu indeferimento não implica em nulidade
da decisão, sobretudo quando os autos estão a demonstrar a sua
prescindibilidade. (1.o Conselho de Contribuintes/Acórdão n.o 107-1.975,
publicado no DOU de 07/01/1997)
Assim, torna-se totalmente dispensável a realização de nova perícia técnica.
Nos termos do artigo 18 “caput” do Decreto no 70.235/72 (PAF), com nova
redação dada pela Lei no 8.748/93, indefiro os pedidos de perícia e de diligência,
por serem prescindíveis, tendo em vista que os autos estão suficientemente
instruídos para a formulação do presente voto.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731780/2013-46

No que tange à juntada de novos documentos, não há notícia, até a presente data,
de qualquer requerimento neste sentido. É oportuno alertar que a concretização
deste procedimento deve obedecer ao disposto nos §§ 4o e 5o do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72, acrescidos pela Lei no 9.532/97.
CONCLUSÃO
Do todo exposto, voto pela improcedência da impugnação. Dessa forma,
mantêm-se integralmente o crédito tributário constituído por este lançamento.”
Nenhuma ofensa ao devido processo legal pode ser detectada nos autos,
assim como nenhuma das nulidades previstas no Art. 59 do Decreto
70.235/72 restou concretizada, razões pelas quais continuaram validos o
lançamento de ofício e a decisão de primeira instância.
Conforme Súmula Carf n.o 2 e n.o 49, a inconstitucionalidade de lei não
pode ser apreciada no âmbito administrativo fiscal e a denúncia
espontânea não alcança a penalidade aplicada no presente lançamento:
“Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
(...)
Súmula CARF no 49 Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010 A denúncia
espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de
06/10/2008 Acórdão no 192-00.010, de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de
30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008 Acórdão no 101-96.625, de
07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-09.230, de
08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de
02/03/2007 Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de
22/09/2006 Acórdão no 101-94.871, de 25/02/2005”
E sobre o mérito principal, considerando que o contribuinte não
comprovou e nem mesmo demonstrou indícios de que o prazo
regulamentar previsto no Art. 50, II, da IN SRF no 800/2007 foi
cumprido:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731780/2013-46

II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.”
Diante do exposto e com base nas mesmas razões de decidir da decisão a
quo, as preliminares devem ser rejeitadas e deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 180
DF CARF MF
Original